Tribunal: TJBA
Processo: 0002127-65.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002127-65.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: VALDA FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS VERBAS PRETÉRITAS.
TERMO. DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DA MUNICIPALIDADE.

CONSECTÁRIOS LEGAIS
E PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 2004 a 2008, além de salários retidos de meses específicos do ano de 2008. A sentença reconheceu a prescrição de valores anteriores a 19/12/2003, adotando a data de subscrição da petição inicial. O Município recorrente requer a alteração do marco prescricional e alega ausência de prova do inadimplemento.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial correto para a interrupção da prescrição quinquenal; (
ii
) verificar a distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias; e (
iii
) estabelecer, de ofício, a correta aplicação dos consectários legais e o momento processual adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
O marco interruptivo da prescrição nas ações contra a Fazenda Pública é a data do protocolo da petição inicial, que formaliza o exercício do direito de ação. Sendo a peça protocolada em 11/03/2009, o lustro prescricional atinge as parcelas vencidas antes de 11/03/2004, afastando-se as datas de assinatura ou de distribuição como parâmetros.

4.
A prova do pagamento de verbas remuneratórias a servidor público constitui fato extintivo do direito, cujo ônus probatório recai sobre a Administração Pública. A ausência de apresentação de recibos ou contracheques que comprovem a quitação autoriza a manutenção da condenação ao pagamento dos valores retidos.

5.
Os consectários legais são matéria de ordem pública. Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os índices da poupança para juros de mora. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6.
A condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública impede a fixação do percentual de honorários advocatícios na fase de conhecimento, devendo o arbitramento ser postergado para a fase de liquidação, conforme exige a legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido e, de ofício, sentença reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção da prescrição quinquenal em ações de cobrança contra a Fazenda Pública ocorre na data do protocolo da petição inicial, prescrevendo as parcelas vencidas antes do quinquênio retroativo a esse marco. 2. O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias é do ente público empregador, e a não apresentação de comprovantes enseja a procedência da cobrança. 3. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002127-65.2009.8.05.0264
, em que figura como apelante
o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e, como parte apelada,
VALDA FERREIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
com alteração da sentença também de ofício,
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de __________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça